Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. Constitucional e Civil. Responsabilidade estatal. Urgência do serviço de saúde. Não disponibilização de uti na rede pública. Internação em hospital particular. Ressarcimento das despesas e dos danos imateriais. apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pelo Distrito Federal objetiva a reforma da sentença condenatória do ente federativo ao ressarcimento das despesas hospitalares de internação do paciente na rede privada de saúde, em decorrência da ausência de leitos na rede pública (R$ 100.000,00), e a reparação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 10.000,00.
2. Fatos relevantes. O paciente se encontrava internado em hospital da rede pública de saúde (HRAN) e posteriormente foi transferido para a UPA do Núcleo Bandeirante/DF, onde apresentou acentuada piora no quadro clínico (COVID-19), com necessidade de intubação e suporte para diálise. Diante da demora à imediata disponibilização do atendimento de urgência, os familiares transferiram o paciente para hospital privado, com recursos próprios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria (ou não) configurada a omissão estatal a atrair a responsabilidade objetiva do Distrito Federal em relação ao ressarcimento das despesas hospitalares e à reparação dos danos imateriais.
III. Razões de decidir
4. Ausente o interesse de agir em relação à alegação de prevalência do entendimento do Tema 1.033 do STF, uma vez que a matéria foi apreciada à luz da tese nele firmada.
5. A responsabilidade civil do Estado se apoia em dois fundamentos: teoria do risco administrativo e repartição dos encargos sociais. Em razão dos benefícios gerados à coletividade pelo desenvolvimento das atividades administrativas, os eventuais danos (i)materiais suportados por determinados indivíduos devem ser suportados, igualmente, pela coletividade.
6. No caso concreto, o paciente já se encontrava internado na rede pública de saúde, quando precisou de leito em unidade de terapia intensiva com suporte para realização de diálise por apresentar quadro de insuficiência renal aguda e estado de extrema gravidade. Em razão da falta de imediata disponibilização de vaga na rede pública e da urgência do caso (ratificado por laudos médicos), o paciente foi necessariamente internado por familiares na rede privada hospitalar.
7. Configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado a subsidiar o ressarcimento à parte autora das despesas adiantadas para realização do urgente tratamento de saúde no valor de R$ 100.000,00, e gastos com UTI móvel (R$ 1.000,00), bem como as despesas “em aberto” decorrentes dos dias de internação, com adoção dos parâmetros dispostos no tema 1.033 do STF, bem como da reparação a título de danos extrapatrimoniais (CF, art. 37, § 6o e CC, arts. 12, 186 e 927).
8. Insofismável a grave afetação aos direitos de personalidade da parte apelada, uma vez que experimentou o risco iminente de morte por ausência de prestação de imediato atendimento hospitalar público, decorrente da situação de extrema urgência e vulnerabilidade do quadro de saúde que enfrentava no momento. Com base em tais circunstâncias fáticas, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulado em sentença se mostra razoável para compensar o dano imaterial.
IV. Dispositivo
9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.

___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6°, 37, § 6o e 196; CPC, art. 1.010, inc. III; CC, arts. 12, 186 e 927; LODF, art. 204 e ss.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1137891 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.02.2019; TJDFT, acórdão 1816285, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJe: 1°.03.2024; TJDFT, acórdão 1302307, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, DJe 10.12.2020; TJDFT, acórdão 1859524, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJE: 23.05.2024.